Tribunal: TCU
Processo: 045.654/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 470/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 169, V, 232, do RI/TCU c/c art. 59, e art. 65, III, da Resolução TCU 259/2014, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente solicitação, conceder ao solicitante o acesso ao material não digitalizável solicitado, autorizar a devolução de prazo a ser iniciado a partir da data do referido material, encaminhar cópia desta decisão assim como da instrução da peça 4 ao solicitante para conhecimento, e determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 039.415/2020-1 . 1. Processo TC- Processo 045.654/2021-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.